Tribunal: TCU
Processo: 020.281/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8441/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.281/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Lucia Monteiro Leite (XXX.933.187-XX); Elizabeth Rocha de Oliveira (XXX.272.397-XX); Gabriela Pires Figueira Bogo dos Santos (XXX.328.787-XX); Laryssa Carvalho de Oliveira Neves (XXX.928.827-XX); Leda Angela Figueira dos Santos (XXX.174.047-XX); Marcia Maria Monteiro Leite (XXX.802.937-XX); Margarida Maria Rocha Bernardes (XXX.132.607-XX); Moises Carvalho de Oliveira Neves (XXX.928.837-XX); Monica Pires Figueira Imperio Meyrelles (XXX.607.927-XX); Renata Pires Figueira Devin (XXX.703.507-XX); Zita Maria de Faria (XXX.892.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.